Tribunal: CARF
Processo: 15889.000492/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15889.000492/2008-28
ACÓRDÃO
2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ SIDNEY TOWNSEND
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003

FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
Na falta de retenção na fonte, a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto é da fonte pagadora até o momento de vencimento do prazo para
apresentação da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
passando a ser de responsabilidade do contribuinte, beneficiário dos
rendimentos, a partir desse momento.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas à competência da Justiça do Trabalho, não
ocorrência do fato gerador e do pedido de compensação, e, na parte conhecida, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo
“regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e para cancelar a incidência de imposto sobre os juros
de mora.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
2

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de
lançamento (fls. 2 a 6), relativamente ao ano-calendário de 2003, na qual foi
apurado crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), acrescido de multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor (R$)
IRPF Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
29.957,99
Multa de Ofício (75%)
22.468,49
Juros de Mora
18.774,67
Valor do Crédito Tributário Apurado
71.201,15
2. Anteriormente, não havia saldo de imposto a pagar ou a restituir (fl. 7).
3. De acordo com a descrição dos fatos (fls. 3 e 4), referido lançamento decorrera
da seguinte infração:
“(...)

Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
3

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
4

(...)” (imagem de texto retirada da notificação de lançamento)
4. O contribuinte apresenta impugnação (fls. 22 a 27) com fundamento nas
alegações a seguir:
“(...)

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
5

Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
6

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
7

(...)” (imagem de texto retirada da peça impugnatória)
4.1 Com o objetivo de reforçar suas teses, a defesa cita jurisprudência judicial.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte, ora Recorrente, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
FALTA DE RETENÇÃO NA FONTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO.
Na falta de retenção na fonte, a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto é da fonte pagadora até o momento de vencimento do prazo para
apresentação da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
passando a ser de responsabilidade do contribuinte, beneficiário dos
rendimentos, a partir desse momento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito
judicial, conforme documentos juntados aos autos, quando do recebimento da segunda parcela
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
8
em discussão, que ocorreu em 2005, momento em que houve também a discriminação definitiva
do crédito trabalhista. Nesse sentido, se a fonte pagadora não fez o primeiro recolhimento em
2003, mas somente reteve o imposto de renda sobre o montante total em 2005, não pode ser o
contribuinte cobrado novamente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, exceto das alegações relativas à
competência da Justiça do Trabalho, não ocorrência do fato gerador e do pedido de compensação.
O Recorrente alega que a Justiça do Trabalho seria competente para determinar o
cálculo e recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre verbas trabalhistas em
discussão judicial. Contudo, a incidência do imposto de renda é determinada pela legislação
tributária. Por fim, o Recurso Voluntário não é o meio adequado para pedido de compensação.
Preliminar de nulidade
O Recorrente apresenta novas alegações por ocasião do Recurso Voluntário no
sentido que o lançamento seria nulo por não ter buscado a verdade material. Assim, ainda que tais
argumentos fossem aceitos, entendo não haver nulidade do lançamento. A autoridade fiscal
analisou rendimentos recebidos em ação trabalhista sem a tributação pelo imposto de renda e
entendeu pela incidência do tributo. Não vislumbro ausência da busca da verdade material.
Por essa razão, rejeito a preliminar.
Mérito
Com relação ao mérito, por terem sido reproduzidos os mesmos argumentos da
Impugnação, adoto e reproduzo a decisão de piso, que já os analisou minuciosamente, nos termos
do artigo 114, § 12, inciso I, do Anexo II do Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
6. Trata-se de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de
R$ 134.079,60, decorrentes de ação trabalhista movida pelo interessado contra a
SUCOCITRICO CUTRALE LTDA.
7. Da leitura da peça impugnatória, percebe-se que a intenção da defesa é
atribuir exclusivamente à fonte pagadora a responsabilidade pelo recolhimento
do imposto, em decorrência de eventual falta de retenção na fonte. Não há, dessa
forma, contestação quanto ao recebimento da quantia apontada como omitida.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
9
7.1 Nesse contexto, cumpre analisar as disposições da legislação de regência
acerca do tema.
7.2 A tributação dos rendimentos decorrentes do trabalho com ou sem vínculo
empregatício é efetuada à medida que estes forem recebidos e, posteriormente,
na declaração de ajuste anual, conforme estabelece o RIR/99, nos seguintes
excertos:
“Art. 2o As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza, inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto
de renda, sem distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão
(Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, art. 1o, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, art. 43, e Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, art. 4o).
(...)
§ 2o O imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital
forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85 (Lei no 8.134, de
27 de dezembro de 1990, art. 2o).
(...)
TÍTULO VI
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO NA DECLARAÇÃO
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, e Lei no 9.477, de 1997, art. 10,
inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75,
78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente.
(...)
“Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no
9.250, de 1995, art. 7o).
(...)”
7.3 Assim, infere-se que todos os rendimentos recebidos ao longo do ano-
calendário, exceto os isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na
fonte e os sujeitos à tributação definitiva, independentemente de serem
tributados mensalmente, estão sujeitos ao ajuste anual.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
10
7.4 Portanto, ainda que a fonte pagadora não efetue a retenção e o recolhimento
do IRRF, não apresente declaração de imposto sobre a renda retido na fonte
(DIRF), nem forneça o comprovante anual de rendimentos ao beneficiário, não
resulta afastada a obrigação do contribuinte em informar o total de rendimentos
tributáveis na sua declaração de ajuste anual, conforme esclarecimento do
Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de 2002:
“(...)
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, serão
exigidos da fonte pagadora, a multa de ofício e os juros de mora.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e o juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação”
(...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da
declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista
para o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado,
seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for
constatado que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência
passa a ser o contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta
os rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
(...).
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa
física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no
caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
11
ser do contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art.
9o da Lei no 10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa
de ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a multa
de ofício e os juros de mora.
(...)” (grifos acrescidos)
7.5 Como se observa, na ausência de retenção na fonte, a responsabilidade pelo
recolhimento do imposto é da fonte pagadora até o momento de vencimento do
prazo para apresentação da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
passando a ser de responsabilidade do contribuinte beneficiário dos rendimentos
a partir desse momento.
7.6 Conclui-se, assim, de forma inequívoca, que a responsabilidade tributária da
fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao recolhimento do imposto, na
condição de sujeito passivo responsável, não exclui a responsabilidade do
beneficiário do respectivo rendimento, na condição de contribuinte, de oferecê-lo
à tributação no ajuste anual. Sendo assim, deve ser mantida a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização.
8. Em relação à jurisprudência do Poder Judiciário mencionada pelo defendente,
relembre-se que a sentença judicial possui efeitos inter partes, sem atingir
terceiros não envolvidos no caso concreto, conforme se infere dos arts. 468 e 472
do Código de Processo Civil (CPC), instituído pela Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973. Como o interessado não é parte nos processos judiciais citados, a decisão
não lhe é aplicável.
9. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação para manter o
crédito tributário lançado de ofício, com juros atualizados nos termos da
legislação de regência.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, importante mencionar que
o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com
repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido.
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do Novo
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Por ser matéria de ordem pública, entendo que no cálculo do imposto incidente
sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo ora analisado devem se aplicar
as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, a fim de permitir a
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.138 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15889.000492/2008-28
12
incidência do imposto na fonte com base nas respectivas alíquotas progressivas e respeitadas as
faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Ademais, o STF também julgou o Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com
repercussão geral, determinando que “não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
Este entendimento também é de observância obrigatória deste Conselho, com base no artigo 99
do Novo RICARF, razão pela qual deve ser excluído da base de cálculo do imposto de renda
eventual parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória
pagas a destempo, se for o caso.
Por fim, o Recorrente alega que o imposto de renda supostamente devido em
relação aos rendimentos recebidos em 2003 foi devidamente recolhido em 2005. Assim, entendo
que tais valores devem ser compensados com o montante cobrado no presente processo, com
base no princípio do solvet et repete, tendo em vista que o prazo para eventual pedido de
restituição por parte do Recorrente já se findou.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
das alegações relativas à competência da Justiça do Trabalho, não ocorrência do fato gerador e do
pedido de compensação, e, parte conhecida, em dar provimento parcial ao recurso, para
determinar que o Imposto de Renda seja calculado pelo “regime de competência”, mediante a
utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores,
e para cancelar a incidência de imposto sobre os juros de mora.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 187
DF CARF MF
Original